Tribunal: TJES
Processo: 5000508-08.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000508-08.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000508-08.2018.8.08.0008

Recorrente:
FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA

Recorrido(a):
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AVALISTA EM CONTRATO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO CONCEDIDO À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES. PRORROGAÇÃO DE PARCELA ANUAL. AUSENTE PROVA DE DEFERIMENTO EXPRESSO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A causa de pedir assenta-se em
negativação indevida
em nome da recorrente, que é avalista no contrato Programa Nacional de Crédito Fundiário da Associação dos Agricultores Rurais e Familiares do Córrego das Palmas com o banco recorrido. Argumenta a recorrente que a instituição financeira autorizou a prorrogação da parcela vencida em 04/02/2016, mas, ainda assim, incluiu seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados improcedentes.

2. Após detida análise dos autos, no formulário de ID 1124871, verifica-se a solicitação de prorrogação da parcela com vencimento em fevereiro de 2016, e na cláusula 21: “
De acordo, autorizo a prorrogação do valor integral da parcela solicitada, haja vista a constatação da incapacidade de pagamento do beneficiário
”. Ocorre que a referida autorização fora dada pelo coordenador da Unidade Técnica Estadual, do IDAF, que é a entidade que atua no Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, se tratou de um parecer técnico prévio para ser encaminhado ao agente financeiro, que o recebeu apenas em 25/01/2016.

3. Não há nos autos, portanto, autorização expressa da instituição financeira recorrida para a prorrogação da referida parcela, que posteriormente ao recebimento da solicitação, analisaria o cumprimento dos requisitos.

Ademais, a recorrente veio a Juízo reclamar a respeito da negativação em cerca de 02 anos após a pretendida prorrogação, sem demonstração de adimplência.

4. Assim, quanto aos danos morais, não constatada a falha alegada pela recorrente, não há comprovação de ilicitude que enseje a responsabilização do recorrido, afastando-se o seu dever de indenizar.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.